Tribunal: TJBA
Processo: 0544436-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544436-81.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES, LEONARDO MELO SEPULVEDA

APELADO: ADAO BENTO FERNANDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC, diante da inércia da parte exequente.

II. Questão em discussã
o

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme expressamente previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

No caso de execução fiscal, tal exigência mostra-se ainda mais rigorosa, em razão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública e da disciplina específica da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à suspensão e ao arquivamento do feito (art. 40).

A ausência de intimação pessoal da parte exequente

configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como aos arts. 7º e 10 do CPC, impedindo a extinção válida do processo.

A jurisprudência consolidada estabelece que o reconhecimento do abandono da causa depende da prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença que extingue o feito sem a observância dessa formalidade essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:
“1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência dessa intimação implica nulidade da sentença, especialmente em execução fiscal, em razão das prerrogativas da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 7º, 10, 485, II, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA
Apelação Número do Processo: 0306394-10.2013.8.05.0250, Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Publicado em: 27/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544436-81.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada ADAO BENTO FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06